Tribunal: TJSP
Processo: 1002692-84.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação moral julgada parcialmente procedente.
1. Recurso das instituições educacionais rés. 1.1. Alegação de descumprimento de obrigações impostas pelo contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da autora. Previsão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação moral julgada parcialmente procedente.
1. Recurso das instituições educacionais rés. 1.1. Alegação de descumprimento de obrigações impostas pelo contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da autora. Previsão contratual de "desempenho de excelência". Pacto que não oferece critério objetivo de interpretação. Abusividade. Dever de informação não observado. Precedentes. Trabalho voluntário. Documentos anexados demonstram a realização de atividades sociais, que, aliás, sequer foram objeto de impugnação específica. 1.2. Danos morais. Autora inscrita em cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento do financiamento. Dano moral in re ipsa. Dever de indenizar reconhecido.
2. Recurso do banco requerido, agente financeiro do FIES. Pretensão de afastamento da declaração de inexigibilidade do financiamento e da condenação por danos morais. Acolhimento. Banco não anuiu ou integrou o contrato firmado entre as demais litigantes em razão do programa em comento. Princípio da relatividade dos contratos. A manifestação de vontade materializada no pacto vincula apenas os participantes, não atingindo terceiros estranhos ao negócio jurídico. Inexistência de coligação entre os contratos. Precedentes.
3. Recurso adesivo da autora. 3.1. Alegação de que a verba indenizatória deve ser majorada. Não acolhimento. Valor fixado de forma proporcional ao caso e em conformidade com os precedentes desta Corte. 3.2. Pretensão de condenação das recorridas ao fornecimento de cursos e intercâmbio. Ausência de comprovação de interesse na realização de tais cursos durante a graduação. Programa de intercâmbio, ademais, que dependia do cumprimento dos requisitos do Ministério da Educação. 3.3. Sucumbência recíproca. Custas e despesas processuais rateadas e honorários advocatícios dos respectivos patronos a cargo de cada uma das partes. Vedação de compensação. Inteligência do art. 85, § 14, do CPC. Verba honorária fixada aos advogados dos litigantes na forma do art. 85, § 2°, do CPC.
4. Sentença reformada em parte: desprovido o recurso das instituições educacionais rés, provido o recurso da instituição financeira requerida e parcialmente provido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002692-84.2018.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que são apelantes/apelados
UNIESP S/A, INSTITUTO EDUCACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIESP
e
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO
(UNIESP
SOLIDÁRIA),
é
apelada/apelante LAINE DO CARMO NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto pela Uniesp S/A e outros; ii) Deram provimento ao recurso
interposto pelo Banco do Brasil S/A, para afastar declaração de inexigibilidade de
débito e a condenação em reparação moral; iii) Deram parcial provimento ao recurso
da autora para afastar a compensação de honorários de sucumbência. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
2/14
amb
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337
Aptes/Apdos: Uniesp S/A, Instituto Educacional No Estado de São Paulo - Uniesp e
Fundação Uniesp de Teleducação (Uniesp Solidária)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Laine do Carmo Nogueira
Interessado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-padronizados
Comarca: Mairinque - 2a Vara
Juiz de Direito: Carla Carlini Catuzzo
Número de origem: 1002692-84.2018.8.26.0337
VOTO No 2925
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com obrigação de fazer e reparação moral julgada
parcialmente procedente.
1. Recurso das instituições educacionais rés. 1.1. Alegação de
descumprimento de obrigações impostas pelo contrato do
programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da autora.
Previsão contratual de “desempenho de excelência”. Pacto que não
oferece critério objetivo de interpretação. Abusividade. Dever de
informação não observado. Precedentes. Trabalho voluntário.
Documentos anexados demonstram a realização de atividades
sociais, que, aliás, sequer foram objeto de impugnação específica.
1.2. Danos morais. Autora inscrita em cadastros de inadimplentes
em razão do não pagamento do financiamento. Dano moral in re
ipsa. Dever de indenizar reconhecido.
2. Recurso do banco requerido, agente financeiro do FIES.
Pretensão de afastamento da declaração de inexigibilidade do
financiamento e da condenação por danos morais. Acolhimento.
Banco não anuiu ou integrou o contrato firmado entre as demais
litigantes em razão do programa em comento. Princípio da
relatividade
dos
contratos.
A
manifestação
de
vontade
materializada no pacto vincula apenas os participantes, não
atingindo terceiros estranhos ao negócio jurídico. Inexistência de
coligação entre os contratos. Precedentes.
3. Recurso adesivo da autora. 3.1. Alegação de que a verba
indenizatória deve ser majorada. Não acolhimento. Valor fixado
de forma proporcional ao caso e em conformidade com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
3/14
amb
precedentes desta Corte. 3.2. Pretensão de condenação das
recorridas ao fornecimento de cursos e intercâmbio. Ausência de
comprovação de interesse na realização de tais cursos durante a
graduação. Programa de intercâmbio, ademais, que dependia do
cumprimento dos requisitos do Ministério da Educação. 3.3.
Sucumbência recíproca. Custas e despesas processuais rateadas e
honorários advocatícios dos respectivos patronos a cargo de cada
uma das partes. Vedação de compensação. Inteligência do art. 85,
§ 14, do CPC. Verba honorária fixada aos advogados dos litigantes
na forma do art. 85, § 2°, do CPC.
4. Sentença reformada em parte: desprovido o recurso das
instituições educacionais rés, provido o recurso da instituição
financeira requerida e parcialmente provido o recurso da autora.
1. Trata-se de recursos de apelação (fls. 527/548; 551/565 e
571/586) interpostos pelas partes autora e ré em demanda ajuizada por Laine do Carmo
Nogueira em face de Uniesp S/A e outros e do Banco do Brasil S/A, julgada parcialmente
procedente (fls. 517/524) para i) declarar a inexigibilidade, em relação a autora, do débito
decorrente do contrato de abertura de crédito estudantil no 681.701.086 celebrado com
Banco do Brasil; ii) condenar as requeridas do Grupo UNIESP a assumirem solidariamente
o débito deste contrato; iii) condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos
morais, em valor equivalente a R$ 5.000,00, corrigido desde a sentença e acrescido de
juros de 1% ao mês a contar da citação; (iv) condenar as requeridas do Grupo UNIESP a
entregar a autora um “tablet” ou “netbook”, no prazo de quinze dias, a contar do trânsito
em julgado da sentença. Diante da sucumbência recíproca, atribuiu-se a cada uma das
partes as custas a seu cargo e o pagamento dos honorários de seus respectivos patronos.

Alegam as recorrentes Uniesp S/A e outros, em resumo, que autora
descumpriu o contrato firmado pelo programa “Uniesp Paga”, de forma que não subsiste o
dever de quitação do financiamento estudantil. Argumentam, neste sentido, que a
demandante não obteve rendimento acadêmico de excelência, e, além disso, não
comprovou a entrega de relatórios de atividade social. Sustentam, ademais, que autora
requereu a transferência de turno, o que viola a cláusula 3.6. do contrato do programa.
Afirmam que a manutenção da sentença implicará em enriquecimento ilícito da recorrida,
que, mesmo tendo descumprido a obrigação contratual, não terá que arcar com o
financiamento estudantil. Acrescentam que o Inquérito Civil Público n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
4/14
amb
1.34.010.000449/2012-67 concluiu que não houve violação aos direitos do consumidor,
inexistindo, pois, propaganda enganosa. Afirmam que agiram amparadas pelas cláusulas
pactuadas, de modo que não houve qualquer ilícito, inexistindo, assim, dever de indenizar.
Desta forma, postulam a reforma da sentença para que a demanda seja julgada
improcedente, invertendo-se os ônus de sucumbência.
O Banco do Brasil S/A, por sua vez, em suas razões recusais,
sustenta, em síntese, que deve ser afastada a declaração de inexigibilidade da dívida
decorrente do financiamento estudantil em relação a autora, vez que não anuiu ou
participou da avença firmada entre a requerente e as demais rés. Argumenta que atua como
mero agente financeiro designado pelo governo federal na contratação do FIES, sendo que
o pacto foi firmado apenas com a autora, não obrigando terceiros. Ressalta que o contrato
do financiamento é válido e seus efeitos operam integralmente, inexistindo qualquer óbice
à sua cobrança em face de requerente, já que esta é a única devedora da avença, sendo
plenamente lícitas as cobranças realizadas, bem como a negativação ante a inadimplência.
Argumenta, por fim, que não deu causa a qualquer dano moral suspostamente sofrido pela
parte autora, de sorte que não há qualquer responsabilidade indenizatória.
A autora Laine do Carmo Nogueira, por fim, em sede de recurso
adesivo, postula a majoração da indenização fixada a título de danos morais para R$
14.970,00, isto em razão dos transtornos sofridos, e como caráter punitivo da atitude
desidiosa das requeridas. Defende, ainda, que as instituições educacionais recorridas
devem, conforme o contrato do programa “Uniesp Paga”, fornecer (a) cursos de apoio à
formação (nivelamentos em língua portuguesa, produção de textos e resenha crítica, em
língua inglesa, em matemática e em informática); (b) curso preparatório para concursos,
cursos de idiomas inglês e espanhol; (c) intercâmbio com instituições estrangeiras; (d)
pós-graduação lato sensu em EAD. Por último, argumenta que sucumbiu em parte mínima
do pedido, de forma que os ônus de sucumbência devem ser atribuídos exclusivamente à
parte requerida. Caso se entenda pela configuração de sucumbência recíproca, alega que
devem ser fixados honorários advocatícios de maneira proporcional a serem distribuídos
entre as partes, mormente ante a proibição de compensação de honorários prevista no
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
5/14
amb
Recursos tempestivos (fls. 526 e 570), preparados (fls. 566/567 e
649/650) e contrariados (fls. 587/601 e 605/612).

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A sentença deve ser reformada em parte.
Extrai-se dos autos que através do programa “Uniesp Paga” as
instituições educacionais requeridas se comprometiam ao pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) de alunos de curso superior, na fase de amortização do
financiamento. Para tanto, de acordo com o contrato celebrado com a autora (fls. 68/69), a
beneficiária deveria cumprir os seguintes requisitos:
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por
meio de documentos emitidos pelas entidades conveniadas com a Instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais entregues no
Setor de Projetos Sociais Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$
50,00 (cinquenta reais a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente desligamento
do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)
A avença previa ainda como dever das instituições de ensino:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
6/14
amb
2.5. Oferecer aos alunos efetivamente contratados no FIES os benefícios
instituídos em Portarias, tais como a doação com encargo de um Netbook ou
Tablet, no prazo de até 12 meses da efetivação do contrato FIES; Cursos de
Apoio à Formação (Nivelamento em Língua Portuguesa, em Matemática e em
Informática, Curso Preparatório para Concursos, Cursos de Idiomas Inglês e
Espanhol, estes durante a realização do curso de graduação; Intercâmbio com
instituições estrangeiras, conforme regramento estabelecido pelo Ministério da
Educação; e Pós-Graduação Lato Sensu em EAD, estes após a conclusão do
curso de graduação.
Após a conclusão do curso, contudo, não houve quitação do
financiamento estudantil, de forma que a autora ajuizou a presente demanda em busca do
cumprimento do contrato e de reparação moral, bem como de declaração de inexigibilidade
do financiamento em face do Banco do Brasil S/A.
A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar as
instituições educacionais nas obrigações de quitar o financiamento estudantil e de fornecer
um netbook ou tablet à autora, na forma do contrato, e, em face da instituição financeira,
declarar a inexigibilidade do débito do FIES. Os requeridos foram ainda condenados ao
pagamento solidário de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00.
Contudo, respeitado o entendimento exarado em primeiro grau, a
sentença deve ser reformada em parte.
Analisa-se, em um primeiro momento, o apelo das instituições de
ensino requeridas que, todavia, não prospera. Sustentam as requeridas que não subsiste o
dever de custeio do financiamento estudantil, vez que a autora não teria observado as
cláusulas 3.2, 3.3 e 3.6 do contrato do programa, além de buscarem o afastamento da
indenização fixada a título de danos morais.
A cláusula 3.2 estabeleceu que o estudante deveria “mostrar
excelência no rendimento escolar”, e, de acordo com as instituições educacionais, a autora
não teria obtido durante a graduação desempenho de excelência. É de se observar, contudo,
que a avença não forneceu critérios objetivos para a verificação do desempenho acadêmico
que seria considerado satisfatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
7/14
amb
Como esta Câmara já teve oportunidade de decidir em casos
análogos, “a cláusula contratual que prevê “excelência no rendimento escolar” não
menciona com objetividade a nota a ser considerada para que o aluno seja aprovado pelo
programa “UNIESP Paga”, permitindo a utilização de critério subjetivo e, por isso,
abusivo sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor, ao que se acrescenta que o
aluno não pode sofrer prejuízos pela falta de informações claras a respeito das cláusulas
do contrato”. (TJSP; Apelação Cível 1003597-84.2018.8.26.0565; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de
Registro: 10/05/2019)
Sendo assim, diante do conteúdo aberto da estipulação, bem como
da inobservância de dever de informação previsto no artigo 6°, III do Código de Defesa do
Consumidor, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula, razão pela qual não é
possível admitir o inadimplemento contratual amparado exclusivamente em inexistência de
“excelência acadêmica”.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Adesão ao
programa "UNIESP Paga" - Desligamento de aluna por descumprimento de
cláusula que exige bom rendimento escolar - Inclusão de dados pessoais em
cadastros de devedores referente ao débito correspondente ao valor financiado -
Ação de obrigação de fazer proposta pela aluna cumulada com declaratória de
inexigibilidade do débito - Pretensão de obrigar a instituição de ensino a efetuar
o pagamento do financiamento - Pretensão também de obter o reconhecimento
da inexigibilidade da quantia objeto da negativação promovida pelo banco -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Descumprimento de obrigações
pela aluna não caracterizado - Parâmetros não especificados pela instituição
de ensino - Cláusula contratual manifestamente abusiva - Ausência de
informações claras no contrato - Débito inexigível - Ação procedente -
Apelação provida (TJSP; Apelação Cível 1001206-08.2019.8.26.0506;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020) (g. n.).
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e danos morais movida contra Grupo Educacional Uniesp (Faculdade
de Birigui - Fabi) e Banco do Brasil S/A julgada improcedente
Apelo do
autor CDC Aplicação Dados coligidos aos autos dão conta de que o autor
cumpriu os requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
8/14
amb
"Programa UNIESP PAGA", dentre os quais o de manter-se matriculado no
curso respectivo e obter bom rendimento escolar
Discussão acerca da
exigência de "excelência do rendimento escolar" não tem razão de ser, na
medida em que a instituição de ensino sequer estabeleceu os parâmetros das
notas a serem alcançadas pelo aluno. Contrato que carece de informações
claras e precisas Obtenção de nota mínima no ENADE Cláusula abusiva.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Descumprimento de obrigações pelo
aluno não demonstrado Destarte, de rigor a condenação da corré à obrigação
de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil (FIES).
Danos morais Inocorrência Em se tratando de inadimplemento contratual,
não é possível se presumir dano moral in re ipsa Nada há nos autos a indicar
que em razão dos fatos mencionados na inicial, o suplicante tenha sofrido danos
em sua honra ou reputação.
Pedidos deduzidos em relação à instituição
Financeira - O Banco do Brasil S/A não integrou e tampouco anuiu ao contrato
celebrado entre o autor e a universidade corré. Logo, inadmissível, por falta de
fomento jurídico, a pretensão consistente na submissão da instituição financeira
às consequências decorrentes do inadimplemento do contrato celebrado entre a
universidade e o autor. Realmente, independentemente do fato da relação
discutida nos autos ser de consumo, fato é que o princípio da força obrigatória
dos contratos não vincula terceiros. De rigor, portanto, a improcedência das
pretensões deduzidas em relação à instituição financeira corré.
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002585-10.2019.8.26.0077;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020;
Data de Registro: 19/05/2020) (g. n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c.c.
perdas e danos. Aluna que aderiu ao programa social "A UNIESP Paga", da
Fundação UNIESP Solidária, no qual a instituição de ensino se comprometia a
pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) avençado pela aluna com a
instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso,
desde que atendidos determinados requisitos. Ausência de cumprimento do
contrato por parte da ré-apelante, sob alegação de não caracterização do
requisito de "excelência" nas notas da estudante, por não ter obtido nota
superior a 7 em todas as disciplinas. Justificação descabida. Cláusula genérica
e subjetiva, a importar limitação a direito do consumidor sem informação
adequada, referindo-se apenas a "excelência" no rendimento escolar, sem a
necessária especificação da média necessária para tanto. Inteligência do art.
46 do CDC. Aluna que obteve aprovação em todas as disciplinas e concluiu o
curso, fazendo jus à quitação do financiamento junto ao FIES, bem como aos
demais benefícios estipulados pelo programa (entrega de equipamento 'tablet' e
disponibilização de cursos de apoio à formação, de idiomas, preparatórios para
concursos e pós-graduação à distância). Manutenção da sentença hostilizada.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003861-39.2019.8.26.0348;
Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
Quanto à realização de atividades sociais estabelecida na cláusula
3.3, nota-se dos autos que a autora juntou farta documentação que atesta realização de tais
atividades ao longo do curso, bem como a entrega de relatórios, na forma exigida pela
avença (fls. 80/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
9/14
amb
Ressalte-se que tais instrumentos de prova não foram objeto de
impugnação específica pelas instituições de ensino, que se limitaram a alegar
genericamente o descumprimento da cláusula 3.3., sem de fato demonstrar de que forma a
autora não teria atendido aos requisitos pactuados. Assim, com fulcro no artigo 341, caput,
do Código de Processo Civil, consideram-se verdadeiras as alegações da autora, e,
consequentemente, reputa-se cumprido o requisito contratual em comento.
Alegam as requeridas ainda o descumprimento da cláusula 3.6, que
previa que o aluno deveria permanecer matriculado no curso até a formação e realização do
ENADE. De acordo com as rés, a inobservância da cláusula se deu em razão de a autora ter
requerido a transferência de turno do curso. Entretanto, a simples transferência de turno
não implica em saída do curso superior, razão pela qual é descabida a alegação de
descumprimento da aludida cláusula.
Quanto à indenização fixada a título de danos morais, observa-se
que, em razão do não pagamento do financiamento estudantil, a parte foi inscrita em órgãos
de proteção ao crédito em razão do débito de R$ 89.742,40 (fls. 14). Considerando,
entretanto, que o cadastro o decorreu de conduta das instituições educacionais requeridas, a
quem incumbe o dever de pagamento do financiamento, em razão do programa ofertado,
restou caracterizado o dano moral in re ipsa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de
inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria
existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)
É necessário esclarecer, e já adentrando ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil S/A, que a instituição financeira não deverá responder pelo dano moral, na
medida em que, perante o banco, a parte autora é a responsável pelo pagamento
financiamento contrato. É dizer, o banco réu não realizou ato ilícito ao cobrar a dívida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
10/14
amb
inscrever a requerente em cadastros de inadimplentes, mesmo porque não anuiu ou
participou da avença firmada com as instituições de ensino.
Por esta razão, aliás, deve ser reconhecida a improcedência da
demanda em relação ao banco requerido, já que não integrou o pacto firmado entre as
demais litigantes. Por força do princípio da relatividade dos contratos, a manifestação de
vontade materializada na avença vincula apenas os participantes, não atingindo terceiros
estranhos ao negócio jurídico.
A contratação do FIES junto à instituição financeira, em verdade,
permanece hígida, inalterada em pelo pacto em discussão nos autos, inexistido, ademais
coligação entre os contratos. Assim, a hipótese é de integral acolhimento do apelo
interposto pelo banco requerido para afastar a declaração de inexigibilidade de débito e a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
A propósito:
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e danos morais movida contra Grupo Educacional Uniesp (Faculdade
de Birigui - Fabi) e Banco do Brasil S/A julgada improcedente
Apelo do
autor CDC Aplicação Dados coligidos aos autos dão conta de que o autor
cumpriu os requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no
"Programa UNIESP PAGA", dentre os quais o de manter-se matriculado no
curso respectivo e obter bom rendimento escolar
Discussão acerca da
exigência de "excelência do rendimento escolar" não tem razão de ser, na
medida em que a instituição de ensino sequer estabeleceu os parâmetros das
notas a serem alcançadas pelo aluno. Contrato que carece de informações
claras e precisas Obtenção de nota mínima no ENADE Cláusula abusiva.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Descumprimento de obrigações pelo
aluno não demonstrado Destarte, de rigor a condenação da corré à obrigação
de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil (FIES).
Danos morais Inocorrência Em se tratando de inadimplemento contratual,
não é possível se presumir dano moral in re ipsa Nada há nos autos a indicar
que em razão dos fatos mencionados na inicial, o suplicante tenha sofrido danos
em sua honra ou reputação.
Pedidos deduzidos em relação à instituição
Financeira - O Banco do Brasil S/A não integrou e tampouco anuiu ao
contrato celebrado entre o autor e a universidade corré. Logo, inadmissível,
por falta de fomento jurídico, a pretensão consistente na submissão da
instituição financeira às consequências decorrentes do inadimplemento do
contrato celebrado entre a universidade e o autor. Realmente,
independentemente do fato da relação discutida nos autos ser de consumo, fato
é que o princípio da força obrigatória dos contratos não vincula terceiros. De
rigor, portanto, a improcedência das pretensões deduzidas em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
11/14
amb
instituição financeira corré. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1002585-10.2019.8.26.0077; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020) (g.
n.).
- Prestação de serviços educacionais - Como a autora fez prova de ter cumprido
todas as suas obrigações contratuais, a instituição de ensino ré tem obrigação
de pagar o FIES por ela contratado. Legitimidade passiva da instituição de
ensino para responder ao processo em que se discute a legitimidade de
cobrança que implicou apontamento do nome da autora em cadastro de
inadimplentes. - Improcedência do pedido em relação à instituição financeira,
pois os contratos não são coligados. - Dano moral existente, com
reconhecimento do dever de reparação pela instituição de ensino que deu causa
à inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes Elevação do
valor da indenização - Apelo da autora provido, apelo do banco provido, não
provido o apelo da instituição de ensino. (TJSP; Apelação Cível
1014735-73.2018.8.26.0007; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020) (g. n.).
Por fim, quanto ao recurso adesivo da autora, o apelo comporta
parcial provimento apenas para fixação de honorários sucumbenciais.
Pretende a recorrente a majoração da indenização por danos morais
para R$ 14.970,00. Entretanto, a verba foi fixada em R$ 5.000,00, em quantia que se
mostra compatível e proporcional aos danos experimentados pela requerente, em
conformidade, ademais, com os precedentes deste E. Tribunal em casos análogos:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES firmado entre a autora e a instituição de ensino, mediante
adesão ao Programa UNIESP PAGA. Conclusão do curso. Negativa de
pagamento por parte da ré, sob a alegação de que a autora descumpriu a
cláusula que previa excelência no rendimento escolar. Falta de definição clara
sobre o conceito no contrato. Autora que obteve diversas notas elevadas,
inclusive notas 10, não havendo reprovação ou dependência. Ausência de
justificativa para a negativa de cumprimento do contrato por parte da
instituição de ensino, que deverá providenciar o pagamento do financiamento.
Dano moral existente na hipótese. Nome da autora que foi negativado pela
instituição financeira em razão da negativa de pagamento pela ré. Negativação
indevida. Dano moral in re ipsa. Valor da condenação que deve observar os
fatos ocorridos, sua repercussão e a condição econômica das partes envolvidas.
Conduta que desborda do mero descumprimento contratual. Valor fixado em R$
5.000,00. Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1005061-60.2019.8.26.0161;
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de
Registro: 14/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
12/14
amb
Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer c.c. indenização.
Sentença de improcedência. Programa "Uniesp Paga". Prova documental de
adesão da aluna ao programa com certificado de garantia. Ausência de
conhecimento prévio sobre condições exigidas. Arts. 46 e 47, ambos do CDC.
Financiamento (FIES) assinado muito antes da entrega do contrato de garantia.
Conjunto das avaliações positivo. Exigência de "excelência" sem informação
clara e precisa dos critérios objetivos. Cláusula sem qualquer destaque.
Aprovação da aluna com boas notas. Juntada de documentos que corroboram a
obrigação de garantia. Informações que isentam a aluna. Análise do vínculo
integrada, segundo a totalidade do negócio, com afetação do financiamento
FIES. Danos morais. Ocorrência. Falha da instituição de ensino que, a par das
ocorrências, provocou restrição ao crédito, causando frustração, abalo,
cobrança e necessidade de vir a juízo. Valor fixado mediante critérios
orientadores em R$ 5.000,00. Recurso parcialmente provido. Ao contrário do
assinalado na sentença, há prova de que a aluna integrou o Programa 'Uniesp
Paga', com certificado de garantia apresentado, restando focada a insurgência
da ré no descumprimento dos requisitos para o pagamento do financiamento
pela instituição de ensino, itens 3.2, 3.3 e 3.5. Vale observar que os elementos
dos autos evidenciaram que o contrato de financiamento (FIES) foi assinado
bem antes de ser entregues o certificado e contrato de garantia que dispõe sobre
as condições, com aplicação das regras dos artigos 46 e 47 do CDC. Houve
aproveitamento com aprovação satisfatória, sendo que a cláusula indicada pela
ré que impõe excelência no rendimento escolar não traz qualquer informação ou
critério objetivo, não sendo clara, e tampouco é posta em destaque, sendo
extremamente desfavorável a interpretação da prestadora de serviços,
observada boa média da aluna. Acerca da atividade social, é notório que eram
destacadas flexibilizações das condições, bem como as condições foram
impostas um ano após, sendo caso de violação do dever de informação prévia.
Cabível a determinação de assunção do financiamento FIES. Os contratos de
prestação de serviços e de financiamento são funcionalmente interligados,
importando análise integrada do vínculo, ou seja, segundo a totalidade do
negócio, com afetação e contaminação, segundo a boa-fé, ou seja, responderá
ré pelo financiamento junto ao Banco. É inegável o dano moral caracterizado
pela atuação da instituição de ensino e negativação de seu nome, com
frustração, abalo, privação do bem-estar em relação à dívida imposta e
inscrição restritiva, com necessidade vir a juízo, o que enseja padecimento
indenizável, fixada a indenização em R$ 5.000,00, segundo critérios
orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade. (TJSP; Apelação Cível
1012377-79.2020.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)
Para a autora, ainda, conforme os deveres impostos no contrato do
programa em discussão, as instituições educacionais devem ser condenadas a fornecer “(a)
cursos de apoio à formação (nivelamentos em língua portuguesa, produção de textos e
resenha crítica, em língua inglesa, em matemática e em informática); (b) curso
preparatório para concursos, cursos de idiomas inglês e espanhol; (c) intercâmbio com
instituições estrangeiras; (d) pós-graduação lato sensu em EAD” (fls. 585).
Porém, nota-se do contrato que os cursos de apoio à formação, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
13/14
amb
idiomas e preparatórios para concursos deveriam ser fornecidos durante a graduação. Neste
sentido, a recorrente não comprova se no período do curso superior manifestou interesse
em tais cursos e se houve negativa da parte contrária. E, se durante a graduação não
manifestou interesse, não pode, após seu término, exigir o cumprimento de tal prestação.
Além disso, a avença estipulava o oferecimento de programa de
intercâmbio condicionado a regramento imposto pelo Ministério da Educação. Inexistem
nos autos, todavia, elementos que indiquem que regramento era este e se a parte cumpria a
esses requisitos, ou mesmo se após a conclusão do curso buscou junto às rés a realização
do intercâmbio.
Do mesmo modo, quanto à pós-graduação, a autora não comprova a
solicitação de inscrição e a negativa de sua disponibilização, e, de acordo com as
instituições de ensino requeridas, os cursos mencionados foram todos disponibilizados aos
alunos, sendo que a autora não teria demostrado interesse no momento adequado.
Neste quadro, resta mantida a sucumbência recíproca dos litigantes,
devendo, entretanto, ser parcialmente acolhido o apelo da autora para fixar honorários de
sucumbência em benefício dos patronos das partes.
Isto porque, a sentença combatida determinou que cada litigante
arcasse com o pagamento de honorários de seus respectivos patronos. Todavia, o artigo 85,
parágrafo 14, do Código de Processo Civil veda tal compensação, de forma que a verba
deve ser fixada de acordo com o previsto no parágrafo 2° do mencionado dispositivo.
Sendo assim, diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais deverão ser rateadas entre os litigantes. Os honorários de sucumbência, de
outro lado, já considerando o trabalho adicional em grau recursal, ficam arbitrados da
seguinte maneira: i) em benefício das advogadas da autora, 15% do valor da condenação;
ii) em benefício dos patronos da instituição financeira, 15% do valor do financiamento
estudantil, isto é, do débito que era objeto de declaração de inexigibilidade; iii) em
benefício dos advogados das instituições educacionais, 15% de R$ 38.740 soma dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002692-84.2018.8.26.0337 - Voto no 2925
14/14
amb
valores atribuídos pela requerente aos cursos e intercâmbio (R$ 25.000,00 fls. 34/35),
acrescida da diferença entre o valor almejado na exordial a título de danos morais (R$
18.740,00 fls. 36) e a quantia efetivamente deferida (R$ 5.000,00).
Elucide-se que, diante da gratuidade processual deferida à autora, o
pagamento das verbas sucumbenciais deverá observar o disposto no artigo 98, § 3° do
Código de Processo Civil.
3. Desta forma, ante o exposto, i) nega-se provimento ao recurso
interposto pela Uniesp S/A e outros; ii) dá-se provimento ao recurso interposto pelo Banco
do Brasil S/A, para afastar declaração de inexigibilidade de débito e a condenação em
reparação moral; iii) dá-se parcial provimento ao recurso da autora para afastar a
compensação de honorários de sucumbência, na forma supra delineada.
FRANCISCO SHINTATE
Relator